Tribunal: TJMT
Processo: 1001618-44.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PUBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1001618-44.2018
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADA: EDILEYDE APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA
Vistos etc.
I- Encaminhem-se os autos à i. Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação.
II – Após, conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora